Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702400-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLI STORE LTDA RECORRIDO: ROSANGELA LEITE DE FREITAS DE MATOS DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade. No tocante à pessoa jurídica, se faz necessário comprovar sua hipossuficiência, não havendo presunção mínima de incapacidade financeira, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC. Embora a empresa recorrente tenha presentado documentos, estes não se revelam suficientes para a demonstração da sua hipossuficiência. É que os extratos zerados de conta corrente e do Simples Nacional sugerem que a movimentação financeira da pessoa jurídica pode estar sendo feita por meio da conta bancária dos sócios, ou daquele que detém maior participação social. Reforça esse entendimento a 2a Alteração Contratual Consolidada que informa um capital social totalmente integralizado de R$300.000,00, sendo R$297.000,00 atribuídos ao sócio Henrique, que inclusive remete dinheiro da sua conta pessoal para a da pessoa jurídica, conforme se verifica dos extratos bancários. Assim, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, apresente a recorrente a três últimas declarações do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, e as seis últimas faturas de despesas com cartões de crédito de Henrique Roger de Oliveira Rosa, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.